Tribunal: TJSP
Processo: 1049253-26.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – Falha no serviço prestado pela ré, que não logrou êxito em comprovar a contratação e consequente legitimidade da cobrança – DANOS MORAIS – Configuração –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – Falha no serviço prestado pela ré, que não logrou êxito em comprovar a contratação e consequente legitimidade da cobrança – DANOS MORAIS – Configuração – Consequências que extrapolam o mero aborrecimento – Desconto mensal que comprometeu a aposentadoria da requerente, que possui natureza alimentar – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Montante arbitrado em primeiro grau que se mostra razoável e adequado às especificidades do caso concreto – Negado provimento aos recursos.